Tribunal: TJSP
Processo: 0031347-85.2022.8.26.0000
Classe: Incidente de Suspeição Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Wanderley José Federighi(Pres. da Seção de Direito
Órgão colegiado: que é uma garantia dos litigantes e do próprio juiz – No caso concreto, não há indícios de interesse da magistrada no julgamento da causa - Inexistência de fato concreto a justificar o afastamento do juiz natural do processo – Regular exercício da função jurisdicional - Eventual inconformismo com as decisões prolatadas que deve ser veiculado pelos meios próprios de impugnação das decisões judiciais – Enunciado n. 88 da Súmula de Jurisprudência do TJSP – Inexistência de identidade entre os motivos que levaram a excepta ao reconhecimento de sua suspeição - Suspeição não configurada - Incidente rejeitado.
(TJSP; Incidente de Suspeição Cível 0031347-85.2022.8.26.0000; Relator (a): Wanderley José Federighi(Pres. da Seção de Direito; Órgão Julgador: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO – Cumprimento de sentença – Alegação de parcialidade do juiz (prejulgamento) - Imparcialidade do órgão julgador que é uma garantia dos litigantes e do próprio juiz – No caso concreto, não há indícios de interesse da magistrada no julgamento da causa - Inexistência de fato concreto a justificar o afastamento do juiz natural do processo – Regular exercício da função

Ementa:
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO – Cumprimento de sentença – Alegação de parcialidade do juiz (prejulgamento) - Imparcialidade do órgão julgador que é uma garantia dos litigantes e do próprio juiz – No caso concreto, não há indícios de interesse da magistrada no julgamento da causa - Inexistência de fato concreto a justificar o afastamento do juiz natural do processo – Regular exercício da função jurisdicional - Eventual inconformismo com as decisões prolatadas que deve ser veiculado pelos meios próprios de impugnação das decisões judiciais – Enunciado n. 88 da Súmula de Jurisprudência do TJSP – Inexistência de identidade entre os motivos que levaram a excepta ao reconhecimento de sua suspeição - Suspeição não configurada - Incidente rejeitado.